Tribunal: TJSP
Processo: 2247779-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA - Vazamento de água em apartamento - Transação celebrada em reclamação pré-processual - Obrigação contraída pelo proprietário do imóvel de solucionar o problema - Descumprimento - Ação de execução de título judicial - Decisão de primeiro grau que determina ao executado que proceda ao pagamento da quantia apontada como devida – Agravo por ele interposto - Preparo não

Ementa:

DIREITO DE VIZINHANÇA - Vazamento de água em apartamento - Transação celebrada em reclamação pré-processual - Obrigação contraída pelo proprietário do imóvel de solucionar o problema - Descumprimento - Ação de execução de título judicial - Decisão de primeiro grau que determina ao executado que proceda ao pagamento da quantia apontada como devida – Agravo por ele interposto - Preparo não efetuado - Deserção reconhecida ex officio - Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247779-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLEBER JACOB, é agravado CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL VILA
MORAES.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247779-69.2019.8.26.0000
2
VOTO No 15.331
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247779-69.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: CLEBER JACOB
AGRAVADO: CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL VILA MORAES
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ADRIANA CRISTINA PAGANINI DIAS
SARTI
DIREITO
DE
VIZINHANÇA
-
Vazamento
de
água
em
apartamento - Transação celebrada em reclamação pré-
processual - Obrigação contraída pelo proprietário do imóvel de
solucionar o problema - Descumprimento - Ação de execução de
título judicial - Decisão de primeiro grau que determina ao
executado que proceda ao pagamento da quantia apontada como
devida
Agravo por ele interposto - Preparo não efetuado -
Deserção reconhecida ex officio - Recurso não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão trasladada a fl. 16 que determinou que o executado procedesse
ao pagamento do valor apontado pelo exequente como devido.
Recorre o executado alegando que “Desde o inicio do
cumprimento de sentença, o Agravado não trouxe aos autos documentos comprobatórios da real
situação e consertos necessários, anexou apenas UM orçamento de empresa que é preferida pelo
condomínio. Em parte alguma do acordo esta assinalado que o Agravado que escolherá a empresa,
e não há no acordo nenhum valor estipulado, e como é corriqueiro e habitual na Justiça Brasileira,
a juntada de pelo menos 2 orçamentos, para que se decida pelo melhor custo e execução, o
Agravante não é obrigado a simplesmente pagar o que Agravado acha devido. Foi lhe também
indeferido que apresentasse os orçamentos por conta própria, pois para isso deveria o Agravante
conseguir acessar os imóveis, o que lhe foi negado. (...) Portanto o que se requer é exigência de
juntada de 3(três) orçamentos, e que posteriormente se escolha o mais plausível e médio
orçamento”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 23).
Constatado em juízo de admissibilidade que o
agravante formulou pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
em grau recursal, determinou-se sua intimação para comprovar o
preenchimento dos pressupostos legais, na forma do artigo 99, § 2o, do
Código de Processo Civil, e juntar cópia de seus extratos bancários
referentes aos últimos três meses, bem como de sua última declaração
de imposto de renda (fl. 23).
Após regular intimação, o agravante informou ter
providenciado o recolhimento do preparo recursal (fls. 28/30).
Verificando-se que o comprovante de pagamento
não continha o mesmo código de barras da guia DARE, determinou-se
ao agravante que recolhesse em dobro o valor do preparo recursal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247779-69.2019.8.26.0000
3
32/33), sobrevindo a petição de fl. 35.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento tendo em
vista o não recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007,
§ 4o, do Código Processo Civil (“O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será
intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção”).
O executado interpôs agravo requerendo a reforma
da decisão de primeiro grau, mas deixou de recolher o valor do preparo,
tendo pleiteado a concessão do benefício da justiça gratuita.
Diante disso, concedeu-se a ele oportunidade para
comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, na forma do artigo
99, § 2o, do Código de Processo Civil.
Deixou o agravante, porém, de promover a juntada
dos documentos, afirmando ter recolhido o preparo recursal (fls. 28/30).
No entanto, constatou-se que o comprovante de pagamento não possuía
o mesmo código de barras da guia DARE, o que motivou a decisão de
fls. 32/33, determinando-se o recolhimento em dobro do preparo
recursal, sob pena de deserção.
O agravante informou, então, ter equivocadamente
juntado guia diversa, pleiteando a juntada da guia correta (fls. 35/36).
Ocorre que a nova guia DARE, juntada a fl. 36,
também possui código de barras diverso do que consta do comprovante
de pagamento, considerando-se, pois, não recolhido o preparo recursal.
Nesse passo, não tendo o agravante atendido ao
comando da decisão acima mencionada, inarredável o reconhecimento
da deserção, na forma dos artigos 1.007 e 932, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida).
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se
conhecer do agravo de instrumento.

CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator